Tribunal: CARF
Processo: 19726.000776/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/08/2004
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS BÁSICAS.
O fornecimento de alimentação in natura na forma de cestas básicas não integra a remuneração do trabalhador para fins de incidência de contribuição previdenciária, independentemente da inscrição do empregador no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000776/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.333 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
JAMYR VASCONCELLOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/08/2004
ALIMENTAÇÃO “IN NATURA”. CESTAS BÁSICAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” na forma de cestas básicas não
integra a remuneração do trabalhador para fins de incidência de contribuição
previdenciária, independentemente da inscrição do empregador no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 294/318) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a Decisão de Notificação no 17.402.4/089/2006 (e-fls. 268/274), que julgou
improcedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no
35.553.716-8 (e-fls. 2/70), conforme ementa a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000776/2009-19
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000776/2009-19

Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência sujeita-se a tributação.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O lançamento diz respeito a contribuições previdenciárias referentes ao período de
05/2000 a 08/2004, correspondentes à parte da empresa, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e destinadas a terceiros, incidente sobre a totalidade do valor apurado
relativo ao fornecimento de cestas básicas, sem que tal beneficio constasse do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, .
De acordo com o Relatório Fiscal, de e-fls. 72 a 85, o presente lançamento tem
por fato gerador o fornecimento pela notificada de cestas básicas em favor de seus empregados,
sem que tal beneficio integre o Programa de Alimentação do Trabalhador vigente na empresa.
Segundo a fiscalização, o fornecimento de cestas básicas funcionava como
estimulo à assiduidade e pontualidade dos empregados, sendo que a sua concessão vinculava-se
ao atendimento desses requisitos.
Os fatos geradores foram apurados a partir dos valores lançados nas contas
contábeis 5.8.9.1.001 – Cestas Básicas e 6.8.9.1.001 – Cestas Básicas, conforme planilhas
constantes do relatório fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2006 (e-fl.282), o
contribuinte interpôs em 25/06/2006 recurso voluntário (e-fls. 294/318), no qual alega em
síntese:
- que a Recorrente não incluiu as cestas básicas no PAT, pois as mesmas foram
distribuídas a todos os funcionários, sem qualquer distinção, mediante cobrança das mesmas
através de desconto em folha de pagamento;
- que as cestas básicas eram distribuídas aos empregados independentemente de
qualquer pré-requisito;
- que as cestas básicas não têm natureza salarial, quando custeadas pelo
empregado, mesmo que a empresa não esteja incluída no PAT.
É o relatório.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000776/2009-19

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Conforme relatado, trata-se lançamento de contribuições previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, RAT e terceiros, incidente sobre a totalidade do valor
apurado relativo ao fornecimento de cestas básicas, sem que tal beneficio constasse do Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT, referentes ao período de 05/2000 a 08/2004.
A autoridade lançadora considerou tributável o fornecimento de cestas básicas aos
segurados empregados devido à falta de comprovação pela empresa da inscrição dessa
modalidade de serviço de alimentação no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e em
razão da vinculação do benefício a requisitos como assiduidade e pontualidade.
Os arts. 21 e 28 da Lei no 8.212/1991 instituíram as bases sobre as quais incidem
as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000776/2009-19

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Pelo disposições citadas acima, temos que a base de cálculo da contribuição social
previdenciária é ampla e abrangente, mas há que se observar que está fora do campo de
incidência os valores alcançados por regras isentiva, como é o caso da alimentação in natura
fornecida pela empresa aos seus empregados.
Neste sentido, temos o disposto na alínea “c”, do §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Pela simples leitura da alínea “c”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91,temos
que a parcela referente à alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus empregados só é
excluída do campo de incidência da contribuição previdenciária se essa for paga observando o
PAT, nos moldes da Lei no 6.321/76.
Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça – STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que
ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no
REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p.171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Com base no entendimento pacifico do STJ, foi editado Ato Declaratório n°
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22 de
dezembro de 2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda (Parecer
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000776/2009-19

PGFN/CRJ no 2117/2011), o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT.
Assim, conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 RICARF, os membros
das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011).
Por todo o exposto e considerando que no caso em exame, o fornecimento de
alimentação por meio de cestas básicas configura modalidade de alimentação in natura, deverá
ser excluído do lançamento fiscal os valores referentes as cestas básicas fornecidas pela
Recorrente aos empregados, de todo o período atuado.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital